Tribunal: TJMT
Processo: 0000493-45.2014.8.11.0085
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000493-45.2014.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO MACIEL DA SILVA - CPF: 042.871.031-06 (APELADO), VANESSA ROBERTA TONIAZZO - CPF: 002.090.341-30 (ADVOGADO), ALEXANDRE MACIEL DA SILVA - CPF: 043.996.721-02 (APELADO), FERNANDA LUIZA MACIEL DA SILVA (APELADO), ELAINE MAISA MACIEL - CPF: 581.769.181-72 (APELADO), EDIVALDO GOMES - CPF: 535.461.991-20 (APELANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS COM ALIMENTOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – ANÁLISE COM O MÉRITO – HOMICÍDIO – PAI DOS REQUERENTES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – NÃO EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO OFENSOR COMPROVADA NOS AUTOS – DANOS MATERIAIS (ALIMENTOS/PENSÃO ATÉ 25 ANOS DE IDADE) E MORAIS DEVIDOS – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – SÚMULA No 313 DO STJ – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – CABIMENTO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS MORATÓRIOS (SÚMULA No 54 DO STJ) E CORREÇÃO MONETÁRIA (SÚMULA No 362 DO STJ) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

A excludente de ilicitude de legítima defesa putativa não exclui a responsabilidade civil do ofensor, tendo em vista que na legítima defesa putativa ou ficta, o agente repele uma agressão imaginária, que de fato não existe. Assim, a conduta não deixa de ser ilícita, o que não desobriga no âmbito civil o agressor. Precedente do STJ (REsp no 1119886 RJ).

Há que ser confirmada a sentença de parcial procedência do pedido inicial se comprovados os fatos narrados na petição inicial no sentido de ser devida a indenização por danos materiais e morais, em razão de o requerido ter atingido o pai dos requerentes com dois tiros de arma de fogo ocasionando a sua morte.

Embora o perigo inexistente tenha lhe parecido real, a conduta do requerido/recorrente foi desproporcional e poderia ter sido evitada não fosse sua negligência na apreciação dos fatos e no excesso empregado, de forma que a culpa restou comprovada.

A quantificação dos danos materiais respeitou as balizas legais e jurisprudenciais, observando a proporção de 2/3 (dois terços) da renda que comprovadamente o falecido percebia, conjugado ao limite de prestação de pensão aos filhos menores, até que estes atinjam a idade de 25 (vinte e cinco) anos.

Devida a constituição de capital, a fim de assegurar o pagamento da indenização de natureza alimentar, sendo plenamente autorizada, conforme a Súmula no 313 do STJ.

Os danos morais se caracterizam como aqueles que ofendem os direitos inerentes à personalidade em geral, enfim, encontram-se caracterizados nos casos de distúrbios anormais na vida de uma pessoa, hipótese dos autos.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, devendo ser reduzido o valor arbitrado para atender a tais critérios.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDIVALDO GOMES
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Ato Ilícito c/c Danos Materiais e Morais com Alimentos (Código no 53380) ajuizada por
FELIPE AUGUSTO MACIEL DA SILVA
,
ALEXANDRE MACIEL DA SILVA
e
FERNANDA LUIZA MACIEL DA SILVA
, para:

“
a)
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais (alimentos indenizatórios) na forma de pensão, nos termos do artigo 948, II do Código Civil, no valor correspondente a 2/3 (dois terço) do salário percebido pela vítima (R$ 3.000,00), sendo devido desde a data do óbito de João Rodrigues da Silva (16/06/2013) até a data em que os requerentes Fernanda e Alexandre completarem 25 anos de idade. As parcelas retroativas deverão ser pagas de uma só vez, na fase de cumprimento de sentença, excluindo-se o período em que houve o pagamento de alimentos provisionais. As parcelas vincendas deverão ser pagas até o dia 10 (dez) de cada mês, até o termo final da obrigação. Sobre tais valores deverá incidir correção monetária desde a data do evento danoso (Súmula 43 do STJ). Com relação aos juros de mora, estes serão de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, para as parcelas vencidas e, a partir de cada inadimplemento, para as parcelas vincendas;

b)

CONDENAR
o requerido ao pagamento de compensação por danos morais, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores, sobre o qual deverá incidir correção monetária desde a data desta sentença (Súmula 362/STJ), aplicando-se o IPCA-E/IBGE, bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Fica mantida a Hipoteca Judiciária deferida às fls. 234/235, para constituição de capital do imóvel descrito na matrícula n
o
2124 do CRI desta Comarca, a fim de assegurar o cumprimento das prestações, além de garantir o adimplemento da obrigação.

Em consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 1, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que, a par da sucumbência recíproca, a parte autora sucumbiu de parte mínima do pedido (art. 86, § único, CPC), condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sendo que, no que tange à pensão, a base de cálculo se restringe à soma das parcelas vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas (art. 85, §§ 2o e 9o, CPC).

Eventuais custas pelo requerido.
” (ID no 18741960).

Em suas razões recursais, o apelante suscita preliminar de carência da ação, em razão da ausência de interesse processual da parte recorrida para pleitear em juízo qualquer reparação civil.

Alega que os recorridos da ação indenizatória são herdeiros (filhos) de JOÃO RODRIGUES DA SILVA que, por sua vez, foi vítima do crime de homicídio que teve como autor a pessoa do recorrente, conforme Ação Penal no 846-22.2013.811.0085 que tramitou pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT.

Aduz que os documentos acostados aos autos já demonstram que o ora recorrente recebeu sentença absolutória no juízo criminal (transitada em julgado), ocorrendo assim a perda superveniente do interesse processual.

No mérito, defende a inexistência de danos indenizáveis, argumentando que foi absolvido de todas as acusações (no campo da legítima defesa), sendo causa excludente da ilicitude e antijuridicidade da conduta.

Requer a improcedência da ação, não havendo que se falar em obrigação de indenizar, pois os recorridos não fizeram prova da indenização por danos materiais e morais, sendo que os filhos da vítima sequer residiam com o falecido ou dependiam dele, devendo, no caso, ser invertido o ônus sucumbencial.

No mais, ressalta ser excessivo o valor indenizatório (danos materiais – alimentos), bem como os danos morais, postulando pela redução, diante da sua condição financeira deficitária.

Também, salienta a inexistência de bens móveis e imóveis, sendo que os recorridos, ao postularem pela constituição de capital, indicaram imóvel de seu irmão (GENIVALDO GOMES), razão pela qual requer a desconstituição da hipoteca judiciária, pois incidiu sobre bem de terceiro.

Por fim, prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Nas contrarrazões, a parte apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso (ausência de dialeticidade) e, no mérito, requer o desprovimento do apelo (IDs no
s
18741975, 18741976 e 18741977).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID no 25680483).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita a presente preliminar, sob o argumento de que o recurso não aponta os fundamentos jurídicos pelos quais ataca a sentença, possuindo nítido propósito procrastinatório.

Alega a existência de violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que o recorrente

d
eve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, o que não ocorreu no caso, pois apenas repetiu/reiterou argumentos anteriores da contestação, implicando na inépcia do recurso.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 1.010, inciso II, do CPC/15.

Pois bem.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“
Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;
” (g.n.).

Em comentário ao citado artigo e inciso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“
10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida
. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.
” (
in
“Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1979).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Sobre o tema, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa dispõem que:

“
’Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado.
O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores
. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo
necessário o ataque específico à sentença
. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal’ (STJ-1a T., REsp 359.080, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01, negaram provimento, v.u., DJU 4.3.02, p. 213).
” (
in
“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39a edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 663) (g.n.).

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que o apelante, mesmo que de forma sucinta, insurgiu-se contra a sentença, pugnando pela reforma para que a ação seja julgada improcedente.

O recorrente, além de sustentar a inexistência do dever de indenizar, dentre outros pedidos, também requereu a redução do valor da indenização (danos materiais e morais) fixado na sentença, não se tratando de hipótese de apenas reiteração das alegações da contestação.

No caso em tela, o apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo às alegações da recorrente.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.-

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

Em suas razões recursais, o apelante suscita a presente preliminar, alegando a ausência de interesse processual da parte recorrida para pleitear em juízo qualquer reparação civil.

Aduz que os recorridos da ação indenizatória são herdeiros (filhos) de JOÃO RODRIGUES DA SILVA que, por sua vez, foi vítima do crime de homicídio que teve como autor a pessoa do recorrente, conforme Ação Penal no 846-22.2013.811.0085 que tramitou pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT.

Assevera que os documentos acostados aos autos já demonstram que o ora recorrente recebeu sentença absolutória no juízo criminal (transitada em julgado), ocorrendo assim a perda superveniente do interesse processual.

Diante disso, requer a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do CPC/15.

Contudo, a despeito de ter sido arguido como matéria preliminar, o tema em questão confunde-se com o próprio mérito
causae
, visto que, neste caso, encontra-se atrelado aos fundamentos da sentença.

Assim, a presente preliminar será apreciada juntamente com o mérito.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
FELIPE AUGUSTO MACIEL DA SILVA
,
ALEXANDRE MACIEL DA SILVA
e
FERNANDA LUIZA MACIEL DA SILVA
ajuizaram a
Ação de Indenização por Ato Ilícito c/c Danos Materiais e Morais com Alimentos (Código no 53380) em face de
EDIVALDO GOMES
, objetivando a reparação pelos danos decorrentes do ilícito que culminou na morte de JOÃO RODRIGUES DA SILVA.

Alegaram serem filhos de JOÃO RODRIGUES DA SILVA, sumariamente executado pelo requerido, em 16/06/2013, em local público da cidade de Terra Nova do Norte.

Aduziram que, após executar o delito, o requerido se evadiu do local e permaneceu foragido da justiça por aproximadamente 11 (onze) meses, recebendo guarida de amigos e familiares, além de se favorecer dos beneficios financeiros que, premeditadamente, transferiu para o nome dos irmãos, enquanto os requerentes dispunham apenas de um salário mensal que a genitora recebia como servidora da municipalidade.

Diante disso, pugnaram pelo ressarcimento danos materiais e morais sofridos pela família.

Ao sentenciar, o douto magistrado Dr. Jean Paulo Leão Rufino
julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pelo
requerido
EDIVALDO GOMES
.

Pois bem
.

Como sabido, a absolvição do réu não impede que o mesmo fato seja discutido no âmbito cível, conforme dispõe o artigo 66 do
Código de Processo Penal
, vejamos:

“
Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato.
”.

Pode ocorrer de as provas no âmbito penal não serem suficientes para determinar a autoria, mas havendo a existência material do fato, por certo poderá ser levado ao conhecimento do juízo cível para se apurar a responsabilidade.

Todavia, existem alguns casos em que a sentença penal absolutória pode interferir no juízo cível retirando o direito de indenizar, consoante disciplina o artigo 65 do
CPP
:

“
Art. 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legitima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito
”.

Outrossim, o artigo
188
do
Código Civil
,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos;

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente.
”.

No caso em tela, verifica-se que o requerido/recorrente foi absolvido no âmbito criminal, conforme se vê do Recurso de Apelação Criminal no 73620/17:

“
APELAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – SUPOSTA NULIDADE DO VEREDITO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR CONTRARIEDADE COM A PROVA DOS AUTOS – VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS QUE ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que acolhe tese defensiva de legítima defesa putativa,
tendo em vista que os jurados são livres na escolha, aceitação e valoração probatória. Havendo duas linhas de interpretação para o fato, não se pode impedir que os jurados optem pela que lhes pareça mais consentânea com as provas produzidas.
”
(TJMT, 1a Câmara Criminal, RAC no 73620/2017, Relator Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, j. em 05/09/2017) (g.n.).

Como se nota, no caso foi acolhida a tese de legítima defesa putativa, sendo evidente o entendimento de que a legítima defesa putativa não exclui a responsabilidade do ofensor; logo, não há se falar em ausência de interesse processual por parte dos requerentes/recorridos.

PONTES DE MIRANDA ensina que a legítima defesa putativa exclui o dolo, mas não afasta a responsabilidade civil, vejamos:

“
[...] Na legítima defesa putativa, o erro de fato sobre a existência da situação de legítima defesa, que não está presente, eis que os elementos excludentes do suporte fático do ato ilícito só foram supostos por erro, não configura autêntica legítima defesa, havendo negligência na apreciação equivocada dos fatos. Da mesma forma, no estado de necessidade putativo, onde não estão presentes os seus pressupostos, embora o autor tenha crido na sua ocorrência, cabe a indenização por negligência, em respeito ao artigo 159 do Código Civil
” (RT, 632/69).

Nesse sentido, o seguinte julgado do STJ:

“
CIVIL E PROCESSO CIVIL. ENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. REVISÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE.
LEGITIMA DEFESA PUTATIVA. DANO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA REAL. REQUISITOS. CULPA.CONCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO DA VÍTIMA. PROPORÇÃO ENTRE A CULPA DAVÍTIMA E A DO AUTOR DO DANO
.

1. O conhecimento do recurso especial como meio de revisão do enquadramento jurídico dos fatos realizado pelas instâncias ordinárias se mostra absolutamente viável; sempre atento, porém, à necessidade de se admitirem esses fatos como traçados pela sinstâncias ordinárias, tendo em vista o óbice contido no enunciado no 07 da Súmula/STJ.

2. Não se admite como proporcional ao questionamento feito pelo autor, ainda que em tom sarcástico, no sentido de saber se o réu ainda estava falando mal dele, seguido do ato de segurar, de forma amistosa, o braço do seu interlocutor, a reação do réu, de imediatamente desferir no autor um golpe com a cabeça, com força tal que fraturou o nariz da vítima e cortou o supercílio do próprio agressor. Não se ignora que, antes desse fatídico dia, o autor havia sido descortês com o réu, mas sua atitude não passou de um comportamento reprovável do ponto de vista da etiqueta social,quando muito um ato injurioso, inexistindo nos autos registro de conduta pretérita que permitisse ao réu supor que o autor pudesse adotar qualquer atitude tendente à violência física. Não bastasse isso, as partes se encontravam no interior de um posto bancário,sendo certo que naquele momento estavam no local outras pessoas, ou seja, um ambiente tranquilo e cordial, nada ou pouco propício alevantar a suspeita de um possível ataque físico.

3. Tendo o réu incorrido em equívoco na interpretação da realidade objetiva que o cercava, supondo existir uma situação de perigo que,aos olhos do homem-médio, se mostra totalmente descabida, sua conduta caracterizou legítima defesa putativa, a qual não exclui a responsabilidade civil decorrente do ato ilícito praticado
.

4. A legítima defesa real, prevista no art.
25
do
CP
, possui como pressupostos objetivos não apenas a existência de agressão injusta,mas moderação no uso dos meios necessários para afastá-la.

5. Na concorrência de culpas, a indenização da vítima será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa, em confronto com a do autor do dano, nos termos do art.
945
do
CC/02
.6. Recurso especial provido.
”
(STJ, 3a TURMA, REsp no 1119886 RJ 2009/0015633-5, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, j. em 06/10/2011, Data de Publicação: DJe 28/02/2012).

Com essas considerações, tem-se que a excludente de ilicitude de legítima defesa putativa não exclui a responsabilidade civil do ofensor, tendo em vista que na legítima defesa putativa ou ficta, o agente repele uma agressão imaginária, que de fato não existe. Assim, a situação de perigo existe tão somente no imaginário daquele que supõe repelir legitimamente um injusto, dessa forma a conduta não deixa de ser ilícita, o que não desobriga no âmbito civil o agressor.

Nestes termos, bem decidiu a sentença recorrida, reconhecendo acertadamente a indenização por danos materiais e morais:

“[...]

De início, embora não se possam levar em consideração os argumentos lançados pelo requerido em sede de alegações finais, eis que intempestivas, consigno, todavia,
ser de conhecimento notório nesta cidade que o demandado, na esfera criminal, foi absolvido do delito de homicídio perpetrado em face da vítima João Rodrigues da Silva, pai dos autores. Contudo, tal fato não faz coisa julgada na esfera cível. Explico.

Conforme se vê dos documentos carreados pelo requerido, este foi absolvido do delito de homicídio em razão do reconhecimento da causa de justificação exculpante da legítima defesa putativa, a qual não exclui o caráter ilícito da conduta, mas tão somente a culpabilidade penal e, por consequência, não exclui o dever de indenizar.
[...]

Outrossim, segundo a jurisprudência, a legítima defesa putativa supõe negligência na apreciação dos fatos, e por isso não exclui a responsabilidade civil pelos danos que dela decorram (STJ - Resp: 513891/RJ, Processo 2003/0032562-7, 3a Turma, Rel. Min.. Ari Pargendler, j. 20.03.2007, DJU 16.04.2007, p. 181).

Dessa forma, a conduta do requerido não deixa de ser ilícita, gerando apenas o reconhecimento de uma causa excludente da culpabilidade, influindo, portanto, somente na esfera penal. No cível, cabível será o ressarcimento integral pelos danos sofridos.

Ademais, a responsabilidade civil não decorre da criminal, pois elas surgem de acordo com o fato jurídico e ao mesmo tempo, contudo, uma independe da outra, conforme preceitua o artigo 935 do Código Civil:

Art. 935.
A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Dessa forma, uma vez que as partes estão bem representadas, bem como o feito encontra-se suficientemente instruído, não havendo preliminares ou prejudiciais de mérito a serem expurgadas, passo a julgar o mérito próprio da presente demanda.
” (ID no 18741957).

Ainda, nesse sentido:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. NÃO EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO OFENSOR.
DANOS MATERIAIS. ALIMENTOS DEVIDOS A DESPEITO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO AOS DEPENDENTES DA VÍTIMA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. APELAÇÕES PROVIDAS EM PARTE 1. A despeito de não empregar os termos legitima defesa, mas abordando o Juiz na sentença os seus requisitos para dizer que o réu procedeu com culpa e a vítima sem culpa, a decisão de primeiro grau não é nula, mas completa, contendo a decisão de todas as questões discutidas.
2. A legítima defesa putativa não exclui a responsabilidade civil do ofensor, consistindo, ao contrário, uma dirimente somente penal, não uma excludente do dever de indenizar.
3. Na fixação da indenização do dano moral, deve o Juiz considerar o grau de culpa do ofensor, as repercussões do ato ilícito na vida privada e de relações da vítima, a capacidade econômico- financeira do primeiro, dentre outras circunstâncias relacionadas com os aspectos punitivo e dissuasório da indenização. 4. Mesmo que os dependentes da vítima de homicídio passem a receber pensão previdenciária, o ofensor deve pagar-lhes alimentos. 5. Na sucumbência recíproca, os honorários devem ser compensados. Apelações providas em parte.
”
(TJ-PR, 10a Câmara Cível, AC: 6119840 PR 0611984-0, Relator: Albino Jacomel Guerios, j. em 25/02/2010) (g.n.).

“
Apelação Civil. Indenização por dano material. Legítima defesa putativa. Responsabilidade civil. Possibilidade. A excludente de ilicitude de legítima defesa putativa não exclui a responsabilidade civil do ofensor, tendo em vista que na legítima defesa putativa ou ficta, o agente repele uma agressão imaginária, que de fato não existe.
Assim, a situação de perigo existe tão somente no imaginário daquele que supõe repelir legitimamente um injusto, dessa forma a conduta não deixa de ser ilícita, o que não desobriga, no âmbito civil, o agressor. (Apelação, Processo no 0003239-89.2015.822.0004, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2a Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 15/09/2016)
”
(TJ-RO, RAC 00032398920158220004 RO 0003239-89.2015.822.0004, Relator: Desembargador Kiyochi Mori, j. em 06/10/2011) (g.n.).

Na hipótese em tela, a absolvição também foi invocada no mérito para afastar o dever de indenizar, contudo, os elementos da responsabilidade civil restaram satisfatoriamente demonstrados nos autos e minuciosamente descritos na sentença,
in verbis
:

“
[...] Na causa de pedir, alegam os autores que o seu pai, João Rodrigues da Silva, na data de 16/06/2013, em local público desta cidade, foi sumariamente executado pelo requerido.

Extrai-se dos depoimentos colhidos na fase de instrução
que a testemunha Antonio Maia de Souza Pinto
, afirmou, em resumo
:

O ocorrido foi uma coisa inesperada. Os requerentes trabalhavam com o pai, tinham uma transportadora. Os meninos ajudavam o pai. Não acompanhou se os filhos tiveram algum trauma. Depois que o pai faleceu, os meninos ficaram mais uns 02 meses e depois fecharam o comércio. Eles não conseguiram mais pagar o aluguel. Não soube informar se os meninos estão trabalhando hoje.

Já a
testemunha Elaine Maisa Maciel
, genitora dos requerentes, ao prestar seu depoimento judicial, narrou que:

Na época o João trabalhava na transportadora. Tinha um rendimento de três a quatro mil reais, ele recebia por comissão, por isso não tinha uma renda fixa. Após o falecimento houve muito abalo, o Alexandre tinha dezessete anos na época, a Fernanda 11 anos, e o Felipe era de maior. O Felipe várias vezes teve que chamar uma pessoa, inclusive esses dias atrás, para tentar ajudar. No ano que o João faleceu, o Felipe fez aniversário no dia 16, todo dia 16, foi justamente no dia que o João faleceu, ele estava muito triste, foram até na missa, compraram bolo, mas ele ficou muito transtornado, teve que chamar uma vizinha para tentar segurar ele, porque ele queria pegar a camionete e se matar, foram várias vezes que aconteceu isso. Fecharam a empresa, não conseguiram mais cuidar, não tinham como pagar o aluguel e fecharam. Atualmente é servidora pública, recebendo R$ 1.900,00 mensais.

A
testemunha Patricia Daghetti
, ao ser inquirida, relatou o seguinte

Os requerentes sempre ajudavam os pais, eles tinham uma transportadora, era um trabalho familiar, não sabe a situação financeira deles, mas sempre via eles bem vestidos, sempre bem de situação. Aduziu que na época dos fatos trabalhava com a genitora dos requerentes, onde esta comentou que a Fernanda chorava muito, teve bastante problemas com o Felipe, pois ele foi o que ficou mais abalado. A Elaine sempre estava correndo, largando o serviço, por causa da Fernanda na escola, às vezes uma data comemorativa, dia dos pais ia fazer uma lembrancinha, alguma coisa, ela sempre estava lá. Narra que a Elaine sofre bastante de privação financeira, já viu muitas vezes quando a Fernanda vai lá e pede dinheiro para fazer um lanche na escola, às vezes até fim de ano, a Elaine não tem, fala para filha que elas tem que economizar, ela tem que mandar dinheiro para o Alexandre também, às vezes ela fica bem tristinha quando vem pedir. 0 Alexandre faz faculdade, para pagar a faculdade, ela aluga a casa que tinha e mora em um quartinho, é um quarto e uma cozinha, pagava RS 200,00, sendo que ela aluga a casa e manda o restante do dinheiro para o Alexandre. Ela mudou para esse quartinho depois do falecimento do João, antes disso ela morava em uma casa boa. Não sabe a atual ocupação do Edvaldo, nem se tem bens.

Do mesmo modo, a
testemunha Roseli Moresco Rizzieri
, argui o seguinte:

Sabe que as crianças dependiam do pai, era o pai que sustentava. Ele trabalhava como transportadora, o João era quem sustentava as crianças, pagava tudo, dava tudo. A condição financeira da família na época era estável, não tinha exagero, mas também não passavam necessidade de nada, sempre tiveram estudo, acesso a saúde, em momento algum se depararam com o João não podendo assistir as crianças. Com a partida do João o comércio foi fechado, eles ficaram desestabilizados. Era dali que o João tirava o sustento das crianças. Eles tinham uma previsão de futuro, a partir do momento que o pai foi acabou, não tem futuro, a mãe sozinha, dificilmente consegue. O Felipe e Alexandre ajudavam o pai, eles sempre estavam ali. Hoje o Alexandre está estudando, tentando se virar, e o Felipe está com a mãe e a Fernanda. Conhece o Edvaldo, pelo que sabe ele é borracheiro. Não tem conhecimento se a borracharia é dele. Já viu a Fernanda chorando várias vezes em datas comemorativas. Depois do ocorrido o requerido não ficou na cidade, ele ficou foragido um tempo.

Diante desses elementos probatórios, extrai-se a pertinência subjetiva do pedido formulado pelos autores nesta ação.

Nos termos do artigo 186, cumulado com o artigo 927 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo.

A citada norma de responsabilidade civil extracontratual tem como pressupostos: a) conduta humana; b) culpa genérica ou lato sensu; c) nexo de causalidade; d) dano ou prejuízo.

Passa-se a analisar os elementos da responsabilidade civil extracontratual, delineando se os mesmos estão presentes ou não para a resolução desta demanda.

Conduta humana

No caso em exame, não há qualquer dúvida sobre a conduta do
requerido. Com
efeito, o boletim de ocorrência encartado às fls. 51, termos de declarações (f. 87), bem como demais provas constantes dos autos, evidencia que o requerido atingiu a vítima com dois disparos de arma de fogo, a qual foi encaminhada ao hospital, contudo, não resistiu e veio a falecer. Do mesmo modo, tem-se o termo de confissão extrajudicial de fls. 119, onde o demandado confessa ter efetuado dois disparos de arma de fogo em desfavor de João Rodrigues da Silva. Assim, tal fato imputado exclusivamente à ação do réu, indubitavelmente, foi a causa direta e imediata da morte de João.

Culpa

Evidencia-se, ainda, a culpa na conduta do requerido, que agiu em desrespeito às normas da ordenação social vigente, ao ceifar a vida humana de João Rodrigues da Silva. Fala-se, no caso, em culpa extracontratual ou aquiliana, aquela resultante da violação de um dever fundado em norma do ordenamento jurídico.

Ademais, ainda que a vítima tivesse incidido em algum comportamento indevido, como provocar o demandado, a conduta do réu, in casu, mostra-se absolutamente desproporcional, de modo que não há como atribuir culpa exclusiva ou mesmo concorrente a vítima, pois indubitavelmente o requerido teve a melhor oportunidade de evitar o ilícito, e teria conseguido caso não estivesse fundado em análise falsa de um perigo que, na realidade, não existiu e, por isso, agiu imoderadamente. Importante tecer tais considerações, pois, como já destacado no início desta decisão, o réu aqui julgado foi absolvido na esfera penal ante o reconhecimento da legítima defesa putativa, mas que, como também já destacado, não exclui o dever de indenizar, conforme abalizada doutrina e jurisprudência da Corte Superior de Justiça.

Disso resulta ser evidente a inobservância, pelo réu, do seu excesso na putativa legítima defesa, cabendo frisar que não há evidências probatórias nos autos de que a vítima João tenha concorrido de alguma forma para o
evento. Com
efeito, a mera alegação de que João teria provocado o demandado não corrobora com qualquer elemento de prova nos autos, não tem o condão de afastar a responsabilidade que incide sobre o requerido, que, caso não estivesse agido por excesso teria, por certo, evitado o evento.
[...]

Nexo de causalidade

Nessa perspectiva, reconhecida a reponsabilidade do réu pela morte do pai dos requerentes, ante a sua conduta ilícita, surge o dever de indenizar, cuja dimensão é estabelecida pelo artigo 948 do Código Civil
, in verbis:

Art. 948.
No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

- no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família;

II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.
” (ID’s no 18741957 e no 18741958).

Nessa esteira, considerando as provas produzidas nos autos, encontram-se comprovados os fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Deveras, ao sentenciar, o i. magistrado
a quo
bem entendeu ser evidente o nexo de causalidade existente entre a culpa (ação) do agente e o dano, seja pelos elementos probatórios constantes dos autos, conforme demonstrado acima diante da clareza de sua decisão.

Nesse sentido, também se manifestou a douta Procuradoria Geral de Justiça:

“
De fato,
Edivaldo Gomes
atingiu o pai dos apelados, senhor
João Rodrigues Silva
, com dois tiros de arma fogo ocasionando sua morte, conforme se extrai do boletim de ocorrência, dos termos de declarações e de todas as demais provas amealhadas no inquérito policial e no respectivo processo penal.

Embora o perigo inexistente tenha lhe parecido real, a conduta do apelante foi desproporcional e poderia ter sido evitada não fosse sua negligência na apreciação dos fatos e no excesso empregado, de forma que a culpa restou comprovada.

Conforme bem anotado pelo Juízo a quo, impossível acolher a tese de culpa concorrente, porque não existe nos autos prova de que a vítima tenha de alguma forma concorrido para o evento danoso. Ademais, ainda que
João Rodrigues Silva
tivesse provocado o apelante, resposta proporcional e livre de excesso teria evitado o trágico desfecho.

O nexo causal, consubstanciado na relação entre a conduta do apelante e a morte da vítima, é evidente
.
” (ID no 25680483) (g.n.).

No que diz respeito à indenização por danos materiais, consoante bem destacado pelo d. Procurador de Justiça, a quantificação respeitou as balizas legais e jurisprudenciais, observando-se a proporção de 2/3 (dois terços) da renda que comprovadamente o falecido percebia, conjugado ao limite de prestação de pensão aos filhos menores, até que estes atinjam a idade de 25 (vinte e cinco) anos.

Em razão desse entendimento é que o dever de reparar os danos materiais somente foi fixado em favor dos ora apelados ALEXANDRE MACIEL DA SILVA e FERNANDA LUÍZA MACIEL DA SILVA, que contavam com 17 (dezessete) e 11 (onze) anos de idade, respectivamente, pois FELIPE AUGUSTO MACIEL DA SILVA já era maior e laborava na época do evento danoso.

Nesse sentido, bem decidiu a sentença:

“
Alimentos provisionais

Na espécie vertente, pleiteia os autores o pagamento de alimentos provisionais no importe de R$ 2.172,00, tornando-se este definitivo até que autora menor de idade complete 25 (vinte e cinco) anos de idade, indenização pelos danos materiais no montante de R$ 768.000,00, bem como ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 362.000,00.

No que concerne aos alimentos provisionais, estes já foram analisados em sede de tutela antecipada, o qual resultou na concessão de 01 salário mínimo mensal à requerente Fernanda Luíza, cujo termo final deveria ser estipulado em sentença.

Danos materiais

Com relação ao pleito de indenização por danos materiais, como se sabe, estes compreendem os danos emergentes e os lucros cessantes. Os primeiros são aqueles decorrentes da imediata e efetiva diminuição no patrimônio da vítima em razão do ato ilícito; já os lucros cessantes são caracterizados pela perda do ganho esperável, pela frustação da expectativa do lucro e pela diminuição potencial do patrimônio da vítima.

Conforme se infere dos autos, os danos materiais pleiteados pela parte requerente abarcam os lucros cessantes, os quais compreendem a prestação dos alimentos indenizatórios, ressarcitórios ou indenitários, devidos à família do falecido, consoante menciona o artigo 948, II, do Código Civil.

No presente caso, verifica-se que há comprovação da renda auferida pelo de cujus, sendo informado na ação e em audiência que ele recebia o valor mensal de R$ 3.000,00, por meio de comissão, da transportadora em que trabalhava.

Diante disso, a jurisprudência pátria é no sentido de que a pensão deve corresponder a 2/3 (dois terços) da renda do falecido, pois o restante, ou seja, 1/3 (um terço) da renda não seria revertido em proveito da família, já que serviria para cobrir as despesas pessoais do de cujus.

Em relação ao termo final do pagamento da pensão, há que se considerar o tempo em que os filhos permaneceriam sob os cuidados e dependência financeira do seu genitor. Dessa forma, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é devida a pensão aos filhos menores até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade, e não a expectativa de vida de 74 anos da víima, como alegado pelos autores.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL, ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. SÚMULA 7 DO STJ. PENSIONAMENTO DEVIDO. TERMO FINAL. 25 ANOS DE IDADE. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 7 DO STJ. 1. A convicçâo a que chegou o acórdão acerca da configuração de culpa concorrente das vítimas decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer a culpa exclusiva das vítimas, demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enurciado 7 da Súmula desta Corte. 2. O entendimento do Superior Tribinal de Justiça é no sentido da obrigatoriedade de constituição de capital para garantir o pagamento da pensão (art. 475-a do CPC). Súmula 313/STJ.
Ademais, na esteira dos julgados desta Corte, é devida a pensão aos filhos menores até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade.
3. Não cabe ao STJ rever o montante fixado a tltulo de danos morais, diante do óbice da Súmula no 7, salvo, excepcionalmente, em casos flagrantes de irrisoriedade ou exorbitância, hipótese não configurada no caso. 4. Agravo interno não provido. (Aglnt no AREsp 1027834/SC. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. T4 – QUARTA TURMA. Data de Julgamento 09/05/2017. DJe 16/05/2017)

[...]

Infere-se dos autos, na data do evento fatídico, o requerente Felipe Augusto Maciel da Silva, contava com 20 anos de idade, enquanto que os requerentes Alexandre Maciel da Silva, possuía 17 anos e Fernanda Luiza Maciel da Silva, 11 anos de idade.

A decisão de fis. 234/235 concedeu alimentos provisionais apenas à menor Fernanda, por entender que os autores Felipe e Alexandre já eram maiores de idade no momento da propositura da ação, bem como já trabalhavam com o pai e não estavam estudando. Contudo, verifica-se que no decorrer da instrução processual, restou demostrado que o requerente Alexandre, que na época da morte de seu genitor possuía 17 anos de idade, atualmente está estudando e, para tanto, sua genitora teve de alugar a casa em que moravam para auxiliar nas suas despesas.

Diante disso, resta evidente que a indenização pelos danos materiais (alimentos indenizatórios), será devida aos requerentes Alexandre e Fernanda, pois estes eram menores à época do evento danoso e possuíam dependência econômica do genitor.

Assim, a pensão devida os filhos da vítima deve corresponder a 2/3 da renda do falecido, que na época do evento fatídico era de R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo como termo final a data em que os requerentes completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade. Ressalte-se que o referido valor deverá ser dividido entre os dois irmãos.

No que concerne ao termo inicial para o pagamento dos alimentos indenizatórios, como se sabe, este tem início na data do ilícito praticado, devendo as parcelas pretéritas ser pagas de uma só vez, na fase de liquidação. Entretanto, do referido período deverão ser descontados os meses em que o requerido efetivou o pagamento dos alimentos provisionais, observando, ainda, que não caberá majoração dos valores já pagos. [...]

Outrossim, o termo final para o pagamento dos alimentos provisionais (deferidos as fls. 234/235) se dará da data desta sentença, uma vez que a partir desse julgamento, passará a vigorar o pagamento dos alimentos indenizatórios, requeridos a título de danos materiais, cujas parcelas vincendas deverão ser pagas a partir do dia 10 (dez) de cada mês. [...]
” (ID’s no 18741958 e no 18741959).

No mais, acertada a sentença que determinou a constituição de capital, a fim de assegurar o pagamento da indenização de natureza alimentar, sendo plenamente autorizada, conforme a Súmula no 313 do STJ,
in verbis
:

“
EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, PROCEDENTE O PEDIDO, É NECESSÁRIA A CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL OU CAUÇÃO FIDEJUSSÓRIA PARA A GARANTIA DE PAGAMENTO DA PENSÃO, INDEPENDENTEMENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEMANDADO.
”.

In casu
, o apelante alegou que o imóvel constrito não é de sua propriedade, ao argumento de se encontrar registrado na Prefeitura em nome de seu irmão GENIVALDO GOMES. Contudo, constam nos autos a escritura do bem registrado em nome de LIONEL HIDALGO MACIEL e procuração pública deste outorgando ao ora recorrente poderes para alienar o imóvel (ID’s no 18740470, 18740471 e 18740472).

Ora, esses documentos, somados ao contrato de compra e venda firmado entre o proprietário anterior (LIONEL HIDALGO) e EDIVALDO GOMES e o fato deste ter declarado à Justiça Eleitoral a propriedade do bem quando de sua candidatura a vereador do município comprovam ser o apelante o verdadeiro proprietário do imóvel, consoante bem salientando pelo d. Procurador de Justiça.

Logo, não há se falar em levantamento da hipoteca, que objetiva constituir capital para garantir o pagamento da indenização alimentar, mostrando-se acertada a sentença que bem decidiu,
in verbis
:

“
Outrossim, embora o requerido tenha alegado em sua contestação a inexistência de bens, sendo o bem atingido pela Hipoteca Judiciária de fls. 234/235 pertencente à terceiro, melhor sorte não socorre ao demando.

Conforme bem explanado na decisão supra, o imóvel comercial sob a matrícula no 2124, registrado em nome de Lionel Hidalgo Maciel pertence, em verdade, ao requerido. Pois, consta dos autos o contrato particular de compra e venda (f. 223/224), uma procuração pública outorgada em favor do requerido (f. 225/226) que, inclusive, declarou ao TRE a propriedade do imóvel (f. 230).

Assim, evidenciado que o imóvel descrito na matrícula no 2124 do CRI desta Comarca pertence ao requerido, fica mantida a constituição de capital do referido bem.
” (ID no 18741959).

No tocante à indenização por dano moral, indiscutível e imensurável a dor sofrida pelos requerentes/apelados, razão pela qual devem ser compensados pela perda de seu pai.

Por outro lado, igualmente no reconhecimento da indenização por dano moral não merece reforma a sentença que bem ponderou:

“
Muito se discutiu na doutrina e na jurisprudência acerca da necessidade ou não de se demonstrar efetivamente a dor, o sofrimento, como condição para o reconhecimento do direito a receber compensação a título de danos morais.

Nada obstante, prevalece na atualidade o entendimento segundo o qual o dano moral é decorrência de violação a direito da personalidade, com reflexos extrapatrimoniais, não pressupondo a comprovação do sofrimento pela vítima, pois este é presumido a partir da violação, ou seja, é provado in re ipsa, pela força dos próprios fatos. Sobre o tema: ‘Presume-se o dano moral na hipótese de morte de parente, tendo em vista que o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos à vítima.’ [Aglnt no REsp 1165102/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016]. [...]

E não há dúvidas de que a perda do pai dos autores constitui fato de extrema gravidade, sendo razoável presumir ou até mesmo ter certeza da intensa angústia e dor causada aos requerentes. [...]
” (ID no 18741959).

Todavia, em relação ao
quantum
indenizatório por dano moral fixado na sentença em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada filho da vítima, tenho que tal valor deve ser reduzido.

Com efeito, é cediço que o valor da indenização por dano moral não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Seguindo tais orientações, denota-se do conjunto probatório dos autos ser razoável a fixação do dano moral em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada filho da vítima.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“
[...] 1 - Como cediço, o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, na fixação da indenização a este título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. [...]

3 - Agravo regimental desprovido.
”

(STJ, 4a Turma, AgRg no Ag 715547/RJ, Relator Min. Jorge Scartezzini, DJ 20/2/2006, pág. 347) (Destaquei).

De se ressaltar que em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ).

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS. JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. TERMO A QUO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF. [...] 3.
O termo a quo para a incidência dos juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).
[...]

5. Agravo interno desprovido.
”
(STJ, 3a Turma, AgInt no REsp 1413221/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 9/8/2016) (g.n.).

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.[...]

3. No caso de responsabilidade extracontratual
, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo.
Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 846.923/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 9/8/2016) (g.n.).

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais ao importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores, devendo os juros de mora de 1% ao mês incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ) e a correção monetária da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ). No mais, mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020